Tribunal: TJMT
Processo: 0008117-38.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008117-38.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAELA MARTINS DA SILVA - CPF: 067.988.341-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.

A atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), por revelar um traço da personalidade do agente, tem a mesma carga valorativa ostentada pela agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

2.

Como são
circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), admite-se
a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ainda que específica, seja porque
a legislação pátria não prevê tratamento mais gravoso a quem ostenta condenação anterior pelo mesmo delito, seja porque essa circunstância é insuficiente para, de modo isolado, refletir maior desvalor da conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafaela Martins da Silva
foi condenada à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformada, pugnou pela

“
compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência especifica, estabelecendo, assim, a pena provisória da Apelante na segunda fase da dosimetria no patamar de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias- multa
” (ID 54831948).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 54831948).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (ID 58082498), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – inadmissibilidade –
a agravante é preponderante à atenuante
–
apelante que é reincidente específica
– manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021